Tribunal: STF
Processo: HC 253844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outro, em favor de Rafael Batista Bicalho, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 936.026/MG.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado por homicídio tentado. Conforme consta, “Rafael decidiu matar o ofendido Henriqüe porque não permitia que este estabelecesse novo relacionamento com a sua ex-namorada Marcela de Souza Maynard Cerqueira tendo os demais acusados aderido à dita motivação.” (eDOC 2, p. 3)



    Pronunciado, recorreu. Nas razões recursais, requereu a “desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal previsto no art.129 do CPC, uma vez que não agiu o réu com "animus necandi". Asseverando que “em nenhum momento Rafael teve vontade de produzir o resultado morte, conforme já exposto, e nem mesmo consciência de que o referido resultado podería ocorrerí’. Subsidiariamente requer que seja decotada a qualificadora de meio cruel, sob argumento que “não é possível afirmar que houve emprego de meio cruel na agressão perpetrada pelo recorrente, seja pelo depoimento das testemunhas, seja pelas as imagens de video e, muito menos pelos documentos médicos juntados”.” (eDOC 4, p. 5)



    Sem êxito, interpôs recurso especial. No STJ, também não obteve êxito. Interpôs recurso extraordinário, já por mim analisado.



    Durante o trâmite do recurso extraordinário nesta Corte, impetrou habeas corpus no STJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “RAFAEL BATISTA BICALHO alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.24.200331-7/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e III c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    A defesa aduz, inicialmente, que houve negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem em relação ao exame da tese de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e pronúncia, questão que, ao contrário do afirmado no acórdão impugnado, não foi anteriormente analisada por este Superior Tribunal. 



    Argumenta, ainda, que, ao decidir pela impronúncia e pela desclassificação da conduta em relação aos corréus, o Tribunal de origem violou a teoria monista, em indevido rompimento da unidade da capitulação jurídica dos fatos, inerente ao concurso de agentes. 



    Por fim, sustenta que a decisão de pronúncia viola o princípio da correlação ao considerar a possível caracterização do animus necandi em circunstância fática não descrita na denúncia.” (eDOC 9)



    O habeas corpus não foi conhecido em 21.3.2025. Aguarda-se o julgamento do agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “i) O deferimento da liminar, a fim de suspender o julgamento pelo Tribunal do Júri, até a análise de mérito deste Habeas Corpus. ii) ante a ofensa à teoria monista concernente ao concurso de agentes, estender, ao Paciente, a conclusão da decisão desclassificatória proferida em relação ao corréu THIAGO; iii) reconhecer a nulidade da pronúncia, considerada a violação ao princípio da correlação; iv) subsidiariamente, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, determinar ao STJ que proceda à análise do mérito do habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é inadmissível. Seguem as razões.



    Inicialmente, porque a decisão de pronúncia já foi por mim apreciada no ARE 1.523.668, em cujos autos foi interposto agravo regimental, com previsão de finalização do julgamento em 28.3.2025.



    O presente habeas corpus, portanto, apesar de apontar decisão do STJ como ato coator, foi, na essência, manejado como instrumento de reforma da decisão por mim proferida naquele ARE.



    É bem certo que, neste habeas corpus, a defesa teria descoberto outras novas teses, conforme registrou o ato coator:



    [...]



    “Diante das assertivas acima, constato a presença de dois óbices formais que impossibilitam o conhecimento da impetração por este Superior Tribunal: i) preclusão e ii) usurpação da competência do STF. 



    Conforme registrado, a decisão de pronúncia do paciente foi confirmada pelo TJMG e por esta Corte. Nos recursos apreciados em ambas as instâncias (ordinária e especial), a defesa não suscitou, em tempo e modo adequados, as nulidades que, agora, apresenta para subsidiar o alegado constrangimento ilegal apontado nesta ação constitucional, embora elas tivessem causa, em tese, preexistente aos julgamentos realizados pelos órgãos colegiados. 



    Cabe registrar, a propósito, que a decisão de primeiro grau que pronunciou o paciente já havia desclassificado a conduta em relação ao corréu Thiago e impronunciado os corréus Hélio e Felipe, de modo que era plenamente possível, já por ocasião do recurso em sentido estrito, que a defesa do paciente Rafael questionasse tanto a suposta violação da teoria monista quanto a suposta ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia, o que, entretanto, não foi feito oportunamente, uma vez que a defesa só veio a suscitar tais teses em petição avulsa posterior à interposição do recurso especial. 



    Com efeito, porque desprovidas do necessário prequestionamento ou, então, porque articuladas em descabida inovação recursal, as alegações relativas à violação da teoria monista e à ausência de correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia não foram examinadas por este Superior Tribunal. Para tentar subverter tais irregularidades, a defesa impetrou o habeas corpus que consubstancia o ato coator indicado nestes autos. 



    Apesar da efetividade que se tem buscado atribuir a esse remédio constitucional, não me parece razoável admiti-lo para possibilitar a repristinação de questões processuais sobre as quais já incidem os efeitos da preclusão, como ocorre na espécie. 



    Nesse contexto, deveria a diligente defesa haver suscitado as nulidades ora veiculadas quando da interposição dos recursos interpostos contra a decisão de pronúncia e fazê-lo adequadamente, isto é, sem incorrer nas irregularidades acima apontadas. Uma vez que isso não foi feito, as nulidades aventadas neste habeas corpus foram alcançadas pela preclusão, porquanto já houve o esgotamento da jurisdição deste Superior Tribunal acerca dos questionamentos apresentados contra a decisão de pronúncia. 



    [...] (eDOC 9, p. 8)



    Conforme pontuou o STJ, a fase de suscitar tese de defesa e nulidades, sejam absolutas ou relativas, já passou. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    Veja-se que, após interpor recurso extraordinário e durante o seu trâmite já nesta Corte, a defesa retrocedeu uma instância para alegar tese nova, procedimento processualmente inadmissível.



    Ademais, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    De todo modo, ainda que afastados todos os óbices, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Se houvesse, a ordem já teria sido concedido nos autos do ARE 1.523.668, ainda em andamento nesta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente